Tribunal: TJPA
Processo: 0803992-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803992-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VINICIUS SOUSA VIANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, DO CPB – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CAUTELAR FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL e PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Humberto Feio Boulhosa e Rafaela Bratti Boulhosa, em favor do nacional JOÃO VINICÍUS SOUSA VIANA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. “21, §, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso I”, todos do CPB, autos do processo crime de nº 0800063-20.2023.8.14.0034, em que alegam ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou e na que negou o pedido de revogação da custódia preventiva.

Sustentam que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para cassar a cautelar preventiva, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 13128966 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 13192019, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 13493618.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO VINICÍUS SOUSA VIANA, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, II, do CPB, em que se alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou e na que negou o pedido de revogação da custódia preventiva.

Consta nos autos que o paciente durante os festejos de carnaval em via pública, teria desferido golpes com terçado contra a vítima JOSÉ ELIELDO MACHADO DOS SANTOS, causando-lhe lesões que o levaram a óbito, fato ocorrido no dia 22/02/203.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em regime de Plantão Judicial, em decisão que apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos (Id 13111798):

“O investigado foi indicado por várias testemunhas como o autor do crime, que foi cometido em local público e na presença de várias pessoas. Em vista disto, estando presentes a materialidade e fortes indícios de autoria, tornam-se presente a justificativa existente no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja: ordem pública, assegurar a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal esclarece o STJ a respeito:

...

Ademais, a autoridade policial aventou que o representado não foi mais encontrado após o fato criminoso, não sendo sequer ouvido, situação, por si só, apta a amparar a prisão, segundo a tese nº 1 da “Jurisprudência em Teses” do STJ, edição nº 32, “
a fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal
.”

...

Em relação ao pedido cautelar de prisão, diante do exposto, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO VINICIUS SOUSA VIANA
, com fulcro no artigo 312, do mesmo Diploma Legal, para assegurar a aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal”. <sic>

In casum
, ato coator está fundamentado em elementos concretos e nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, ante a forma grave e violenta como se deu o fato e inquestionável presença da materialidade e indícios de autoria, fazendo constar, inclusive, que o paciente se evadiu do distrito da culpa, motivo suficiente a justificar a imposição da custódia preventiva, pois “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”, inexistindo qualquer possibilidade, por ora, de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARROMBAMENTO. CONCURSO DE AGENTES. FURTO DE 200 ARMAS DE FOGO E 430 MUNIÇÕES. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. INVESTIGADO FORAGIDO.

1. A decisão que decretou a prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, porquanto consignado que o delito de furto qualificado foi cometido mediante arrombamento e em concurso de agentes e os objetos furtados correspondiam a aproximadamente 200 armas de fogo e 430 munições.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a gravidade em concreto do delito demonstra a periculosidade do custodiado e a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública.

3. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal.

4. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 758.083/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ao decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo.

Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido (HC n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2018).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)”.

No tocante a decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar, nota-se que o juízo
a quo
utilizou-se da técnica
per relationem
na fundamentação, técnica que tem amparo legal, pois “Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que é possível a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta. (AgRg no HC n. 801.040/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/3/2023.)”, ao relatar na Id 13111805 que:

“2. No presente feito a motivação utilizada para decretação da prisão continuam válidas, motivo pelo qual INDEFIRO de revogação da prisão preventiva.” <sic>

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço da ordem e a denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 21/04/2023